Tribunal: TJMT
Processo: 1024657-53.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024657-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), ARYSSON GOMES DA VIEIRA - CNPJ: 16.686.624/0001-44 (APELADO), ARYSSON GOMES DA VIEIRA - CPF: 818.972.781-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, na hipótese em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB Integração,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1024657-53.2018.8.11.0041,
proposta em face de
Arysson Gomes da Vieira
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque diligenciou buscando localizar o executado, sendo que a demora em proceder à citação não se deu por culpa da exequente, mas por questões internas do Judiciário que demorou para determinar o ato citatório, de modo que não pode ser prejudicada.

Diz que o vencimento da dívida está fixado para 21.11.22, e a ação foi proposta em 07.11.18, e, por isso, a prescrição não se configurou, pois a prescrição do titulo só se ultimaria em 20.11.25.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução de titulo extrajudicial

proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
União e Negócios - SICOOB Integração
-, alegando, em síntese, que é credora da importância de R$ 55.552,62 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, sessenta e dois centavos) decorrente de Cédula de Crédito Bancário n. 10697-0, emitida em 21.10.17, a ser liquidada em 60 (sessenta) parcelas, com vencimento a partir de 22.01.18.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, à mingua da citação do devedor - executado, o feito foi sentenciado reconhecendo a prescrição da pretensão inicial. Justificou o togado
a quo
, a inercia da exequente em localizar o devedor, para citação válida.

Contra o decreto sentencial, insurge-se a autora, ora apelante. Contrapõe-se ao reconhecimento da prejudicial da prescrição ao argumento de que a
ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, que foi diligente impulsionando os autos e que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a extinção do processo.

Demais disso,
o vencimento da dívida está fixado para 21.11.22, e a ação foi proposta em 07.11.18, e assim sendo, a prescrição não se configurou, pois,

só se ultimaria em 20.11.25.

Pois bem.

A controvérsia situa-se em torno da ocorrência da prescrição da
pretensão executiva da Cédula de Crédito Bancário, no caso de vencimento antecipado do título.

O inconformismo prospera.

Deveras, o prazo para a execução embasada em cédula de crédito bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) cujo termo inicial passa a contar da data do vencimento da última parcela. Ainda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, 4ª Turma,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.03.19)

Na mesma toada, são os julgados desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – EXTINÇÃO – DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENT
O – CITAÇÃO EFETIVADA –
TÍTULO NÃO PRESCRITO TENDO EM VISTA A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRAZO TRIENAL –
APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

INTELIGÊNCIA DA LEI N. 10.391/2004 - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Tendo em vista que os devedores/apelados foram citados; que não houve desídia da parte credora e que o prazo prescricional não transcorreu, mostra-se necessário o provimento do apelo para o fim de considerar nula a sentença

“(...)
O prazo para a execução embasada em cédula de crédito bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e passa a contar da data do vencimento da última parcela. Ainda, conforme jurisprudência do STJ, o vencimento antecipado da
dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição
.
(...) (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.028706-2/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)”(
RAC n.

1023944-78.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO – ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento”.
(RAC n.

1036573-50.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.08.23 – negritei.)

No caso em pauta, a despeito da ausência de citação do executado, tem-se que o vencimento antecipado da obrigação não é capaz de modificar o termo inicial do prazo prescricional, o qual, repise-se, é a data de vencimento da última parcela,
in casu
, 21.11.22, de modo que não escoou

o prazo prescricional trienal, merecendo reforma a sentença.

Assim a sentença merece ser anulada para o fim

de determinar o retorno dos autos à

origem para o seu devido e regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023